Tribunal: TJES
Processo: 5002209-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O LEGÍTIMO CREDOR (ART. 335, IV, CC). DISPUTA ENTRE HERDEIROS E TERCEIRO POSSUIDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS AUTORIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir que locatários depositem judicialmente os aluguéis de imóvel comercial. Os agravantes alegam ser os únicos locadores por sucessão hereditária. A agravada Márcia sustenta domínio por usucapião e posse histórica, gerando dúvida nos inquilinos sobre a quem pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a existência de múltiplas ações (possessórias e petitórias) envolvendo o imóvel justifica a consignação em pagamento por dúvida sobre o credor, nos termos do art. 335, IV do Código Civil e art. 547 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consignação em pagamento é direito do devedor quando pende dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, visando evitar o risco de pagar a pessoa errada e sofrer os efeitos da mora.

4. A existência de conflito judicial instaurado entre os herdeiros da proprietária registral e terceira pessoa que alega posse e simulação no negócio originário caracteriza a dúvida fundada exigida pela lei.

5. A homologação de inventário, por si só, não afasta a incerteza quando o próprio título de propriedade e a posse estão sendo questionados em ações autônomas.

6. A decisão de primeiro grau, mantida em sede de juízo de retratação, agiu com prudência ao garantir a preservação do crédito em conta judicial até que se defina a titularidade do direito, protegendo a boa-fé dos locatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Havendo dúvida fundada sobre a titularidade do crédito locatício, decorrente de disputa judicial entre herdeiros e possuidores, assiste ao locatário o direito de consignar os valores em juízo para exonerar-se da obrigação.

A consignação por dúvida sobre o credor tem natureza assecuratória e não se confunde com ação renovatória, visando apenas resguardar o pagamento até a definição do legítimo credor.

Dispositivos relevantes:
CC, art. 335, IV; CPC, arts. 547 e 548, III.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR MARQUES DA PENHA e outros

AGRAVADO: MARCIA APARECIDA COLONTUONO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O LEGÍTIMO CREDOR (ART. 335, IV, CC). DISPUTA ENTRE HERDEIROS E TERCEIRO POSSUIDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS AUTORIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir que locatários depositem judicialmente os aluguéis de imóvel comercial. Os agravantes alegam ser os únicos locadores por sucessão hereditária. A agravada Márcia sustenta domínio por usucapião e posse histórica, gerando dúvida nos inquilinos sobre a quem pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a existência de múltiplas ações (possessórias e petitórias) envolvendo o imóvel justifica a consignação em pagamento por dúvida sobre o credor, nos termos do art. 335, IV do Código Civil e art. 547 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consignação em pagamento é direito do devedor quando pende dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, visando evitar o risco de pagar a pessoa errada e sofrer os efeitos da mora.

4. A existência de conflito judicial instaurado entre os herdeiros da proprietária registral e terceira pessoa que alega posse e simulação no negócio originário caracteriza a dúvida fundada exigida pela lei.

5. A homologação de inventário, por si só, não afasta a incerteza quando o próprio título de propriedade e a posse estão sendo questionados em ações autônomas.

6. A decisão de primeiro grau, mantida em sede de juízo de retratação, agiu com prudência ao garantir a preservação do crédito em conta judicial até que se defina a titularidade do direito, protegendo a boa-fé dos locatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Havendo dúvida fundada sobre a titularidade do crédito locatício, decorrente de disputa judicial entre herdeiros e possuidores, assiste ao locatário o direito de consignar os valores em juízo para exonerar-se da obrigação.

A consignação por dúvida sobre o credor tem natureza assecuratória e não se confunde com ação renovatória, visando apenas resguardar o pagamento até a definição do legítimo credor.

Dispositivos relevantes:
CC, art. 335, IV; CPC, arts. 547 e 548, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADEMAR MARQUES DA PENHA
e
ROSE ANITA DA SILVA PENHA LUCAS
contra decisão interlocutória que autorizou o depósito judicial de aluguéis em ação de consignação em pagamento.

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a consignação dos valores locatícios em juízo, diante da alegação dos locatários de dúvida fundada sobre quem detém a legitimidade para receber o crédito: se os herdeiros da proprietária registral (agravantes) ou a possuidora que alega domínio por usucapião (agravada Márcia).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A ação de consignação em pagamento fundamenta-se, no caso concreto, no
artigo 335, inciso IV, do Código Civil
, que autoriza o depósito judicial da coisa devida "se pender dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento". No plano processual, o
artigo 547 do Código de Processo Civil
reforça que, havendo dúvida sobre quem seja o credor, o devedor deve requerer o depósito e a citação dos potenciais pretendentes.

Da análise detida dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Como bem pontuou a magistrada singular ao exercer o juízo de retratação negativo (ID 63170346), a determinação de depósito judicial não transmuda a ação consignatória em renovatória. Trata-se de medida estritamente assecuratória. O fato de os autores permanecerem no imóvel após o prazo contratual é questão de mérito que será dirimida oportunamente, mas, enquanto lá estiverem, a obrigação de pagar o aluguel persiste, assim como a incerteza sobre o destinatário.

Os agravantes sustentam que o registro imobiliário e o formal de partilha lhes conferem exclusividade. Contudo, os autos revelam um cenário de profunda beligerância e complexidade jurídica. Há notícias de ações de usucapião, manutenção de posse e anulação de negócio jurídico envolvendo a agravada Márcia Aparecida Colontuono.

Inclusive, consta no ID 41894348 instrumento contratual pretérito onde a Sra. Márcia figurava como locadora ao lado da falecida Valme, o que confere verossimilhança à dúvida suscitada pelos inquilinos. A alegação de que a posse de Márcia se restringe à parte residencial do lote é matéria que demanda dilação probatória, não sendo prudente, em sede de agravo, afastar a proteção dada ao devedor de boa-fé.

O ordenamento jurídico protege o devedor que, diante de um conflito entre terceiros, busca o Poder Judiciário para se exonerar da obrigação sem correr o risco de pagar mal.

Portanto, enquanto não houver definição clara nos processos conexos sobre a validade dos títulos e a extensão da posse da agravada Márcia, a manutenção da decisão que autorizou os depósitos é medida de rigor. A pretensão dos agravantes de levantamento imediato dos valores encontra óbice no
artigo 548, inciso III, do CPC
, que estabelece que o processo deve prosseguir entre os credores para que se decida quem é o legítimo titular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.